Tribunal: TJES
Processo: 5027874-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027874-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOAREZ GAGNO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5027874-61.2024.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA
EMBARGADO:
JOAREZ GAGNO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado também interposto por esta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em síntese, que o acórdão apresenta vício de omissão, por carecer de fundamentação jurídica amparada em Legislação Federal, que sirva de base para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. Tal alegação parte do pressuposto de que, a partir do entendimento firmado no julgamento da ADI n.º 4636, não se aplicam à Defensoria Pública as normas destinadas à advocacia, o que, no entender do embargante, obstaria o recebimento de honorários pela Instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Vê-se que a parte embargante pretende a reanálise e aplicação de nova interpretação à legislação e à Jurisprudência, o que é incabível, pois isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. No pormenor, curial registrar que a interpretação de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.636 impediria o recebimento de honorários pela Defensoria Pública é infundada e anacrônica.

5.
A saber, a ADI nº 4.636 se concentrou nas seguintes questões institucionais: a) Estabeleceu a desnecessidade de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o exercício das funções dos Defensores Públicos, ao declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia); e b) Afirmou a possibilidade de a Defensoria Pública prestar assistência jurídica a pessoas jurídicas que preencham os requisitos constitucionais de hipossuficiência. Assim, ao reforçar a autonomia institucional da Defensoria Pública e dissociá-la do regime jurídico da advocacia privada, o Supremo Tribunal Federal (STF) não vedou o recebimento de honorários pela instituição. Pelo contrário, o reconhecimento da autonomia e da função essencial à justiça abriu caminho para a superação do antigo entendimento que proibia a verba honorária.

6.
Com efeito, a jurisprudência do STF evoluiu justamente consolidando a tese favorável à instituição. A questão foi definitivamente resolvida pelo Plenário no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.002 (referente ao Recurso Extraordinário - RE nº 1.140.005), quando fixou o entendimento de que
“(...) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra(...). [STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100)]
". Portanto, a autonomia da Defensoria Pública, ratificada na ADI nº 4.636, afigura-se, na verdade, como o pilar que sustenta o direito à percepção dos honorários, cujo recebimento foi expressamente autorizado e regulamentado pelo aludido Tema 1.002.

7.
Deste modo, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)